Tribunal: TJSP
Processo: 0029857-28.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória por danos morais. Autos distribuídos no foro do domicílio do consumidor. Ausência de comprovante de endereço em nome da parte. Remessa do feito, de ofício, ao foro do domicílio indicado em pesquisa de dados cadastrais na Receita Federal. Descabimento. Declaração de residência. Comprovante em nome do cônjuge. Relação de consumo. Foro escolhido

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória por danos morais. Autos distribuídos no foro do domicílio do consumidor. Ausência de comprovante de endereço em nome da parte. Remessa do feito, de ofício, ao foro do domicílio indicado em pesquisa de dados cadastrais na Receita Federal. Descabimento. Declaração de residência. Comprovante em nome do cônjuge. Relação de consumo. Foro escolhido pelo autor/consumidor dentro dos limites impostos por Lei. Inteligência do art. 101, I, CDC. Súmula 77 do E. TJSP. Conflito conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diadema (suscitado).